Tribunal: TJDFT
Processo: 0751127-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0751127-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVER PREVIDENCIA EMBARGADO: MARCIA ELIANE CRUZ DO VALE, URIAS CRUZ DO VALE, MARLOS CRUZ DO VALE, LUANA VANESA CRUZ DO VALE REPRESENTANTE LEGAL: NIVIA MARIA SANTOS MARTINS DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 16:36:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora